Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA POR PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. COPARTICIPAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA INICIAL. PERIGO DE DANO. VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Não obstante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de abusividade da cláusula de coparticipação em casos de internação psiquiátrica superior a trinta dias, há necessidade de se averiguar o efetivo cumprimento do dever de informação ao consumidor e da boa-fé objetiva.

3. Na hipótese, a agravada já havia sido internada em outras ocasiões por períodos superiores a trinta dias e, em tais oportunidades, a operadora do plano arcou com a integralidade dos custos da internação, o que, ao menos em princípio, gerou a expectativa de que não fosse exigida a coparticipação.

4. O laudo médico atesta expressamente que a agravada não está em condições de alta médica, de modo que há risco de dano irreversível à sua saúde caso a internação seja interrompida. Portanto, merece ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida na inicial.

5. Recurso conhecido e não provido.